Tribunal: TJMT
Processo: 1019710-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1019710-11.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO BRASIL
RECORRIDOS: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO BRASIL, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Órgão Especial, assim ementado (id. 70834962):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – REVISÃO GERAL ANUAL – LEI N. 10.819/19 – AFRONTA AO ARTIGO 147 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – TESE DEFENDIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO – OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – IMPERTINÊNCIA – TESE SUSCITADA PELO AUTOR DA AÇÃO – NORMA LIMITA APLICAÇÃO DE GASTOS COM A RGA – OBSTÁCULO AO PODER AQUISITIVO DO SALÁRIO DOS SEVIDORES – RGA CONDICIONADA AOS LIMITES DE DESPESAS – LEI DE RESPOSABILIDADE FISCAL ALINHADA AO COMANDO CONSTITUCIONAL – PREVALÊNCIA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO ESTADO – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.
Não se cogita a ideia de ofensa reflexa à Constituição Estadual, pois desnecessária a análise de prévio exame de validade da norma impugnada em face da legislação apontada (Lei de Responsabilidade Fiscal), já que o foco da análise está umbilicalmente ligado à regra constitucional que trata da revisão geral anual disciplinada por dispositivo constitucional.
Em que pese a revisão geral anual ter por escopo a finalidade de recomposição do valor da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, constituindo direito subjetivo dos servidores públicos, que desponta em obrigação imposta pela Constituição, na concessão anual, de forma geral, na mesma data e sem distinção de índices, tal revisão deve ser fixada com base na realidade orçamentária do Estado, a fim de não impactar o equilíbrio econômico-financeiro do ente federativo.
É evidente considerar que a RGA não é um direito absoluto, pois está condicionada ao atendimento dos limites de despesas com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de atingir o equilíbrio das contas públicas.
Com efeito, não há como sustentar a tese de que a lei impugnada, que somente traçou parâmetros objetivos para a concessão da revisão, viola o artigo 147 da Constituição Estadual, porquanto o Estado de Mato Grosso deve condicionar à concessão da RGA aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como objetivo principal a estabilização econômico-financeira do Estado.” (TJMT, ADI n . 1019710-11.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, Des. PAULO DA CUNHA, Julgado em 11/12/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 77613584.
Alega a recorrente que o acórdão contraria o artigo 37, X, da Constituição Federal ao fundamento de que é assegurado a submissão da remuneração e do subsídio dos servidores públicos à Revisão Geral Anual e que o artigo 3o, da Lei Estadual no 10.819/2019 resultou na supressão da RGA, diante da nova conceituação de receita corrente líquida, impedindo a implementação da revisão assegurada.
Aduz que “(...) a revisão geral anual, conforme se extrai da essência da lei impugnada, fica condicionada ao incremento da receita ordinária líquida do tesouro; todavia, as deduções inseridas no texto legislativo impedem, prima facie, que exista alguma possibilidade que a capacidade financeira do Estado seja inferior 1,0”
Ao final, requer seja dado provimento para reconhecer a violação expressa ao artigo 37, X, da CF, para anular o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 10.819/2019.
Recurso tempestivo (id. 80910468) e preparado (id. 80927492).
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso em id. 86864475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 37, X, da Constituição Federal. Inocorrência.
No caso, a recorrente defende que o acórdão guerreado ofende o art. 37, X, da Constituição Federal, sob a premissa de que com a Lei Estadual no 10.819/2019, essa “(...) resultou, na prática, em supressão da RGA, diante da nova conceituação de ‘receita corrente líquida’, que acabou por impedir a implementação da revisão constitucionalmente assegurada”.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu o seguinte:
“(...)
Em suma, a tese defendida pelo autor da ação está voltada a revelar a inconstitucionalidade material da lei impugnada, ao argumento que a norma limita a aplicação com os gastos da revisão geral anual, criando obstáculos ao poder aquisitivo do salário dos servidores.
De outro tanto, sustenta que a reconceituação da receita, na qual se baseia à revisão geral anula, condicionando a revisão geral anual ao incremento da receita ordinária líquida do tesouro, impossibilitaria a concessão do benefício, pois, no seu entender “as despesas totais custeadas com a receita ordinária líquida do tesouro sempre serão maiores que a receita ordinária líquida do tesouro”, circunstância que afrontaria ao disposto no artigo 147 da Constituição Estadual, porquanto, a RGA deve ser garantida anualmente, sempre na mesma data e sem distinção de índices, sob pena de sua não aplicação importar em redução salarial.
No caso específico, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal foi reproduzido pelo artigo 147 da Constituição Estadual, que dispõe:
“Art. 147 - A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entres servidores públicos civis e miliares, far-se-á sempre na mesma data”
Ressalte-se que a norma constitucional é de eficácia limitada, dependendo de uma integração legislativa para que possa operar seus efeitos práticos. De tal modo, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos servidores do Poder Executivo encontra-se disciplinada pela Lei Estadual n. 8.278/04, alterada pela Lei Estadual n. 10.819/09, que condiciona a concessão da RGA ao atendimento dos limites de despesas com pessoal, de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal e às condicionantes do § 1o do artigo 169 da Constituição Federal, que delimitam os parâmetros objetivos para sua concessão.
Em que pese a revisão geral anual ter por escopo a finalidade de recomposição do valor da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, constituindo direito subjetivo dos servidores públicos, que desponta em obrigação imposta pela Constituição, na concessão anual, de forma geral, na mesma data e sem distinção de índices, tal revisão deve ser fixada com base na realidade orçamentária do Estado, a fim de não impactar o equilíbrio econômico-financeiro do ente federativo.
Partindo dessa premissa, é evidente considerar que a RGA não é um direito absoluto, pois está condicionada ao atendimento dos limites de despesas com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de atingir o equilíbrio das contas públicas.
Assim, pela análise da Lei n. 8.278/04, com as alterações objurgadas trazidas pela Lei n. 10.819/19, verifica-se que não foi determinado à RGA um percentual fixo e invariável, mas fixado uma condicionante ao incremento da receita líquida do Tesouro, verificado no exercício anterior ao da revisão e ao atendimento aos limites para despesa com pessoal previstos em lei (inciso II) e à capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social (inciso III).
Deduz-se, com isso, que os índices da RGA não são lineares e constantes, mas proporcionais à situação financeira do Estado, correspondente à receita líquida do Tesouro, verificada no exercício do ano anterior, observados os critérios rigorosos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que não haja um descompasso nas contas públicas do Estado.
Tal norma prestou-se somente a tracejar parâmetros objetivos para a concessão da revisão geral anual.
Nessa linha de raciocínio, a Lei Estadual ganha reforço pela redação do artigo 169 da Constituição Federal, que prevê:
“Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
§ 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)” (destaquei).
Impende destacar que tal matéria já foi objeto de controle de constitucionalidade no STF, no julgamento da ADI 5560, proposta para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.410/16, de relatoria da Ministra Rosa Weber, que resultou no julgamento improcedente da ação, assim ementado:
“CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS NA AÇÃO DIRETA. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR-SE A INDICAÇÃO PORMENORIZADA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ALVEJADOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DESTA CORTE COMO LEGISLADOR POSITIVO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO COM SUPERAÇÃO DA TESE ALEGADA PELA PARTE REQUERENTE. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ARTIGOS 3o, I, II, III, IV, E § 2o, DA LEI No 10.410/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO, RELATIVA À REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5o, CAPUT; 37, INCISOS X E XV; E 39, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
3. Não há afronta à garantia de irredutibilidade dos vencimentos, ao comando expresso que assegura a Revisão Geral Anual dos servidores públicos sempre na mesma data e sem distinção de índices, nem à vedação do parcelamento de salário. O art. 169, § 1o da Carta Magna veda a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, sem que haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. A norma impugnada, a um só tempo: (i) garante a revisão; e (ii) efetiva o seu pagamento de modo sadio às contas públicas. 4. A Constituição Federal, no artigo 37, X, assegura a revisão sempre na mesma data e sem distinção de índices. Tais requisitos foram efetivamente cumpridos pela Lei mato-grossense em referência. A conjuntura econômica do Estado determinou a aferição do índice de revisão e a sua incidência de forma planejada, com o escopo de reduzir o impacto financeiro decorrente da efetivação da revisão. 5. Eventual discordância com o percentual da recomposição, sob o argumento de que sobejam os efeitos da inflação, não é suficiente para caracterizar a violação do princípio da irredutibilidade. Cumprimento da determinação constitucional de irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal) sob o prisma real, isto é, de manutenção do poder aquisitivo. 6. Comparação entre servidores públicos de Poderes do Estado distintos entre si e com orçamentos próprios não permite demonstrar, uma real quebra do princípio da isonomia. Impossibilidade de extensão de reajustes com fundamento no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante no 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 7. Pedido da ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente” (STF - ADI 5560, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019) (grifei).
Com efeito, não há como sustentar a tese de que a lei impugnada viola o artigo 147 da Constituição Estadual, porquanto o Estado de Mato Grosso deve condicionar à concessão da RGA aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como objetivo principal a estabilização econômico-financeira do Estado.
De outro tanto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais.
A propósito:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se firmou no sentido de que, com a edição das Leis nos 10.331/2001 e 10.697/2003, restou regulamentado o art. 37, X, da Constituição, no âmbito da União. 2. Eventual inefetividade ou limitação da norma legal é insuscetível de debate nesta sede. Precedentes. 3. Analisando questão semelhante, o Plenário do STF concluiu que “art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais” (RE 565.089, Red. p/o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 4. O Plenário do STF já fixou a tese no sentido de que “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção" (RE 843.112, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 624 da repercussão geral). 5. Mandado de injunção denegado” (MI 4312, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 23-11-2020 PUBLIC 24-11-2020) (grifei).
Afora os entendimentos que já direcionavam a Corte a respeito da efetividade da RGA, o Supremo Tribunal Federal, em 3 de novembro de 2020, julgou o RE 843112, em Repercussão Geral, e sedimentou o entendimento de que o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais.” (g.n.) (id. 70834962)
Nessa perspectiva, percebe-se que o posicionamento contido no arresto encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal de que a Constituição Federal não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, dependendo da compatibilização com restrições orçamentárias e outros ajustes fiscais, in verbis:
“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 624. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDE INJUNÇÃO PARA QUE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENVIE PROJETO DE LEI QUE PROMOVA A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTENCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DE SENTENÇA EXORTATIVA OU ADITIVA. ARTIGO 37, X, DA CRFB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática. 2. A Constituição Federal não pretendeu impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário, consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 27/6/2003; e RE 201.026, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996. 3. A Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica. Precedente: RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/4/2020, Tema 19 da Repercussão Geral. 4. As sentenças aditivas, porquanto excepcionais, pressupõem a observância de algumas balizas, tais como (i) a solução esteja presente no sistema legislativo em vigor, ao menos em estado latente (ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. vol. 41. Mulino, 1988. p. 158-159); (ii) a norma análoga se adeque ao direito previsto constitucionalmente; (iii) a norma constitucional possua densidade normativa tal que conceda inequivocamente determinado direito a seus destinatários (BRANDÃO, Rodrigo. O STF e o Dogma do Legislador Negativo. Direito, Estado e Sociedade, n. 44, p. 206, jan./jun. 2014); (iv) sejam observados “o critério da vontade hipotética do legislador e o critério da solução constitucionalmente obrigatória” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 501-505); (v) avalie-se os reflexos das sentenças normativas nas contas públicas, consoante a “observância da realidade histórica e dos resultados possíveis”, (PELICIOLI, Angela Cristina. A sentença normativa na jurisdição constitucional: o Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. São Paulo: LRT, 2008. p. 223); (vi) a intervenção se legitime na natureza do direito constitucional, mormente quando em jogo os direitos materialmente fundamentais e demais condições de funcionamento da democracia (SOUSA FILHO, Ademar Borges. Sentenças Aditivas na Jurisdição Constitucional Brasileira. Belo Horizonte: Forum, 2016. p. 233). 5. In casu, o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão “revisão geral”, dotada de baixa densidade normativa. A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada “constitucionalmente obrigatória”, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista. 6. A delimitação das condições da concessão do direito constitucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo do eventual parcelamento e da necessidade de se compatibilizar a revisão com restrições orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. Precedente: ADI 2.726, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29/8/2003. 7. A revisão remuneratória dos servidores públicos pressupõe iniciativa do Poder Executivo. Precedentes: ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007; e ADI 2.061, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 29/6/2001. 8. A definição do índice cabe aos poderes políticos, em consonância com outras limitações constitucionais, máxime por prestigiar a expertise técnica desses poderes em gerir os cofres públicos e o funcionalismo estatal. As regras prudenciais e a relação entre as formas de aumento remuneratório revelam os elevados custos de erro da fixação do índice de revisão geral anual por quem não detém a expertise necessária (SUNSTEIN; VERMEULE. Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, v. 101, p. 885, 2002. p. 38). 9. O princípio democrático impede a transferência do custo político ao Judiciário, porquanto o povo deposita nas urnas expectativas e responsabilidades, o que justifica a posterior prestação de contas dos poderes eleitos e impede que maiorias ocasionais furtem-se de obrigação imposta pelo constituinte. 10. A Lei federal 10.331/2001, assim como a Lei Complementar 592/2011 do Município do Leme, que regulamentam o artigo 37, X, da CRFB, estabelecendo condições e parâmetros para a revisão geral anual, não suprem a omissão, o que, consectariamente, revela sua insuficiência em tutelar a garantia constitucional que impõe manifestações anuais, não havendo que se cogitar de perda de objeto. 11. A omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo. 13. In casu, o tribunal a quo, ao conceder a injunção “para determinar que o Prefeito do Município de Leme envie, no prazo máximo de trinta dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais”, exorbitou de suas competências constitucionais, imiscuindo-se em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal. 13. Recurso Extraordinário Provido para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida. Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”. (RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)
Ademais, em idêntico sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, como nos seguintes precedentes: RE 1306098 /RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, RE 565089/ SP, Min. Marco Aurélio.
Diante disso, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça